Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011778-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), WALTER GONCALVES DA SILVA - CPF: 227.106.121-00 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ALEXANDRE FELIX GONCALVES - CPF: 017.480.271-40 (ADVOGADO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (IMPETRANTE), ALEXANDRE FELIX GONCALVES - CPF: 017.480.271-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
“OPERAÇÃO ZIRCÔNIA”
– PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO -
1. PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DENÚNCIA, COM FULCRO NO ART. 39 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
2. MÉRITO:

REQUERIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE DEMONSTRAM A POSSÍVEL AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MAGISTRADA
A QUO
QUE ADMITIU A ACUSAÇÃO E DEU PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO CRIMINAL JUDICIAL - VIA ESTREITA DO
WRIT
QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminar:
Inexistindo comprovação de que a tese de ausência de fundamentos para oferecimento de denúncia nos moldes do art. 39 do CPP foi apreciada pelo juízo singular, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, porquanto implicaria em indevida supressão de instância.

2.

Mérito:
O trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade - o que, aparentemente, não é o caso dos autos.

3.

In casu
, a exordial acusatória foi devidamente recebida e designadas as datas para realização da instrução criminal, o que, a meu ver, evidencia que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria a consubstanciar a justa causa, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem; sendo certo que para afastar tal conclusão, seria necessário um amplo revolvimento do substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não se admite em sede de
habeas corpus
.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES: DR.a LUZIA FÉLIX GONÇALVES

DR. ALEXANDRE FÉLIX GONÇALVES

PACIENTE: WALTER GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
recebeu a denúncia ofertada contra ele
, instaurando, por consequência, a Ação Penal n.o 1010739-71.2021.811.0042 [OPERAÇÃO ZIRCÔNIA], em que é acusado da prática, em tese, do crime de
pertencimento à organização criminosa.

Após contextualizar os fatos, os causídicos defendem a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sustentando-o sob a
tese de carência de justa causa ao exercício da persecução criminal
, argumentando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem
nega veementemente
a participação na
societas sceleris
, aduzindo que apenas ministrava aulas como professor substituto na Faculdade Poliensino/MC, inexistindo quaisquer indícios de que exerceu alguma função de direção ou gerência, tampouco de que tinha conhecimento dos meandros burocráticos referentes à administração da aludida instituição de ensino; limitando-se o envolvimento deste em comparecer, à convite do corréu
Denilson Péricles
, a uma reunião realizada na sede da UNINTER em Curitiba/PR, durante a qual o beneficiário deste
writ
, a propósito, teria cobrado esclarecimentos acerca de supostas irregularidades na emissão de diplomas.

Em reforço à tese, sustentam que a exordial acusatória escorou-se em
notitia criminis
apresentada no ano de 2019 e
“em interceptações imprecisas e fora do contexto de oitivas de dois co-denunciados”
, demais disso, inexiste uma única linha comprovando estabilidade, permanência, ascensão interna ou relação de subordinação do ora paciente com o grupo criminoso, sendo descabido, portanto, afirmar que restou configurado o crime de pertencimento à organização criminosa; o que, segundo a i. Defesa, reforça a
fragilidade dos indícios de autoria e materialidade que amparam a acusação
.

Por fim, argumentam que, considerando que a notícia-crime dos delitos ora em análise foi apresentada ao
Parquet
ainda no ano de 2019, bem assim, que mesmo após o encerramento das investigações, não houve o indiciamento do paciente pelo GAECO; tem-se por completamente
descabido o oferecimento de denúncia pelo i. Ministério Público com arrimo no art. 39 do CPP
, pois,
“se o Parquet não tinha fundamentos para a denúncia nos quinze dias após o recebimento da notitia criminis, preferiu determinar a instauração do inquérito policial, que chegou à conclusão pelo não indiciamento do Paciente, a faculdade do Art. 39 do CPP não poderia ser exercida, pois incompatível com quem coordenou todas as investigações”
(sic).

Diante de tudo que expõem, os causídicos requerem a concessão
in limine

da ordem, para o fim de sobrestar o andamento da Ação Penal n.o 1010739-71.2021.811.0042 (PJe), até o julgamento do mérito deste
habeas corpus
, no qual vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

Instruem a petição inicial com procuração (ID 131963197) e com os documentos eletrônicos anexados do ID 131963199 ao ID 131967658.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 132097685), vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 132537188) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 132937664.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
e, acaso admitido, seja este
denegado
(ID 133740686).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e considerando que, na hipótese,
inexiste comprovação inequívoca de que a alardeada ausência de fundamentos para oferecimento da denúncia com arrimo no art. 39 do CPP foi enfrentada pela MM. Juíza de 1o grau
, entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que a análise da tese de
ausência de fundamentos para oferecimento de denúncia com fulcro no art. 39 do CPP
, sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva,
configura indevida supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto à tese remanescente de
trancamento da ação penal por ausência de justa causa
, por estrem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em síntese, requerem os impetrantes o trancamento da
ação penal n.o 1010739-71.2021.811.0042 (PJe)
, ao argumento de que, para além de o paciente negar veementemente a participação nos crimes imputados, ao que tudo indica, a exordial acusatória lastreou-se em
notitia criminis
apresentada no ano de 2019 e em interceptações telefônicas imprecisas, inexistindo quaisquer elementos comprovando estabilidade, permanência, ascensão interna ou relação de subordinação do beneficiário deste
writ
com o grupo criminoso; circunstâncias que, no entender da i. Defesa, evidenciam a carência de justa causa para a persecução criminal e tornam de rigor o sobrestamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância.

Contudo, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Deveras, é exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
– a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e, com o advento da Lei n.o 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, como o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como ré, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese em voga, dessume-se que o paciente
WALTER GONÇALVES DA SILVA
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 2o,
caput
, da Lei Federal n.o 12.850/13
, diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido em uma engendrada organização criminosa especializada no cometimento de crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica; levados a efeito por meio de três instituições de ensino superior.

Consta da peça acusatória que, conquanto
WALTER
não tivesse vínculo empregatício formal com as instituições investigadas no bojo da “Operação Zircônia”, há indícios bastantes de que o paciente integraria ativamente a suposta organização criminosa e, além de auxiliar nas questões concernentes às parcerias firmadas pelo grupo criminoso, com o intuito de conferir ares de legalidade aos cursos superiores ofertados de forma ilícita pelas instituições de ensino; era o responsável por sanar eventuais questionamento acerca da validade dos documentos emitidos pelas faculdades (ID 133294692).

Com efeito, cotejando-se o tipo penal imputado ao paciente na exordial acusatória com a conduta supostamente cometida por ele e os elementos informativos acostados aos autos do processo eletrônico, conclui-se que a denúncia ofertada atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla de defesa.

Logo, como o órgão ministerial, para fins de justa causa, apontou o envolvimento do paciente na perpetração do ilícito de pertencimento à organização criminosa, reportando-se aos elementos informativos colhidos no curso das investigações, constato a presença de fatores mínimos que indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, a viabilizar a instauração da ação penal e a possibilidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além do mais, consta dos informes prestados pela d. autoridade impetrada que a exordial acusatória foi devidamente recebida em 1a instância no dia
10/08/2021
, tendo a d. magistrada singular, no dia
08/06/2022
, rejeitado as preliminares arguidas em sede de resposta à acusação pelos réus e designado audiência de instrução e julgamento para os dias 29 a 31/08/2022 e 01 a 02/09/2022; o que, a meu ver, reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria a consubstanciar a justa causa, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Desta feita, considerando que a MM.a Juíza
a quo
concluiu pela existência de provas suficientes para dar prosseguimento à ação penal em desfavor do paciente, não há como
este Tribunal Revisor, pela estreita via eleita, infirmar tal constatação, visto que tal proceder exigiria um amplo revolvimento do substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não se admite em sede de
habeas corpus
.

Em sendo assim, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne à tese de ausência de fundamentos para oferecimento de denúncia com fulcro no art. 39 do CPP, porquanto evidenciada

indevida
supressão de instância, visto que inexistente qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo.

E, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WALTER GONÇALVES DA SILVA
, mantendo em regular tramitação a ação penal n.o 1010739-71.2021.811.0042 (PJe), instaurada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022